Tribunal: STJ
Processo: 1001712-43.2021.8.26.0011
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2632039 - SP(2024/0164886-9)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADOS
: LUIZ FELIPE CONDE - RJ087690
LUIZ FELIPE CONDE - SP310799
AGRAVADO
: ETILUX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
ADVOGADOS
: RICARDO BARBIRATO - SP345149
ROGER LIMA DE ALBUQUERQUE - SP345155
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
1. A ausência de impugnação específica do fundamento da decisão agravada
atrai a aplicação do
III, do CPC e da Súmula 182 do STJ, que vedam
art. 932,
o conhecimento de recurso que não enfrenta os fundamentos da decisão
recorrida.
2. No caso, o agravo em recurso especial não impugnou de maneira específica
e adequada todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial,
atraindo a incidência do
III, do CPC e da Súmula 182 do STJ.
art. 932,
3. Agravo em recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
10/03/2026
16/03/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55099552 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:05:56
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 2f7073ac-d088-476a-927c-0f510c8038ce

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2632039 - SP(2024/0164886-9)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADOS
: LUIZ FELIPE CONDE - RJ087690
LUIZ FELIPE CONDE - SP310799
AGRAVADO
: ETILUX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
ADVOGADOS
: RICARDO BARBIRATO - SP345149
ROGER LIMA DE ALBUQUERQUE - SP345155
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
1. A ausência de impugnação específica do fundamento da decisão agravada
atrai a aplicação do
III, do CPC e da Súmula 182 do STJ, que vedam
art. 932,
o conhecimento de recurso que não enfrenta os fundamentos da decisão
recorrida.
2. No caso, o agravo em recurso especial não impugnou de maneira específica
e adequada todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial,
atraindo a incidência do
III, do CPC e da Súmula 182 do STJ.
art. 932,
3. Agravo em recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por SUL AMÉRICA
COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra decisão que inadmitiu seu recurso especial,
fundamentado no
III,
, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg.
art. 105,
a
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
“CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRÊNCIA PERÍCIA ATUARIAL
NÃO REALIZADA PORQUE A OPERADORA NÃO EFETUOU O
PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS PRECLUSÃO DA
FACULDADE DE PRODUZIR A PROVA - DESNECESSIDADE DE
OUTRAS INTELIGÊNCIA DA REGRA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO
Documento eletrônico VDA54762685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:06
Código de Controle do Documento: 8487c38a-c5a7-460a-9308-003f5fa40a61

DO CPC APELAÇÃO DESERÇÃO INOCORRÊNCIA
ART. 370
COMPLEMENTAÇÃO DO PREPARO PELA RÉ APÓS REGULARMENTE
INTIMADA INTELIGÊNCIA DO
§ 4o DO CPC - PLANO DE
ART. 1.007,
SAÚDE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CLÁUSULA CONTRATUAL DE
EXIGÊNCIA DE AVISO PRÉVIO QUE TEM POR FUNDAMENTO O § 1o
DO
DA RN
DA ANS - DISPOSITIVO NORMATIVO
ART. 17
195/09
DECLARADO NULO EM DECISÃO PROFERIDA PELO TRF2 NA AÇÃO
COLETIVA 0136265-83.2013.4.02.5101, MOVIDA PELO
EM
PROCON/RJ
FACE DA ANS INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO PRECEDENTES DESTA
C. 8a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE
DEFESA DO CONSUMIDOR PRECEDENTES - REAJUSTE DAS
MENSALIDADES - A RÉ NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS DE
PROVAR A REGULARIDADE DA APLICAÇÃO DO PORCENTUAL DE
76,80% (CDC,
o, INCISO VIII) AUMENTO DE 8% ACEITO PELO
ART. 6
PLANO DE SAÚDE MEDIANTE TROCA DE MENSAGENS ELETRÔNICAS
COM A AUTORA RESTITUIÇÃO DE DIFERENÇAS PAGAS A MAIS PELA
REQUERENTE - “ASTREINTES” NECESSIDADE DE CONFERIR
EFETIVIDADE ÀS DECISÕES JUDICIAIS VALOR FIXADO EM R$
5.000,00 DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR - MONTANTE QUE NÃO SE
REVELOU
EXCESSIVO
-
SENTENÇA
MANTIDA
RECURSO
DESPROVIDO.” (e-STJ, fls. 742)

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ, fls. 804-808).
Em seu recurso especial, a recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses: (i)
II, do CPC, pois teria havido omissão
art. 1.022,
no acórdão recorrido quanto à aplicabilidade do
do Código Civil e do
§§ 2o e 8o,
art. 757
art. 85,
do CPC, configurando negativa de prestação jurisdicional apesar da oposição de embargos de
declaração; (ii)
do Código Civil, pois teria sido desconsiderada a legalidade das
art. 757
cláusulas contratadas entre pessoas jurídicas, incluindo a multa por rescisão e a exigência de
aviso prévio, que seriam expressão válida do equilíbrio contratual e do “pacta sunt servanda
”; (iii)
§§ 2o e 8o, do CPC, pois a
de honorários e a incidência de
art. 85,
fixação/majoração
encargos sobre astreintes teriam sido incompatíveis com os parâmetros legais, devendo os
honorários observar a regra legal e as astreintes não comportariam juros moratórios; e (iv)
I, do CPC, pois teria ocorrido cerceamento de defesa ao julgar-se a causa sem a
art. 355,
realização da perícia atuarial reputada essencial, embora a recorrente tenha depositado os
honorários poucos dias após o prazo, o que justificaria a anulação do julgamento antecipado para
reabertura da instrução.
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 812-830).
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o relatório.
VOTO
Da síntese fática
Extrai-se dos autos que, na origem, a autora Etilux Importação e Distribuição de
Artigos de Cutelaria S.A. alega ter contratado seguro-saúde empresarial com a ré e, ao rescindir
o pacto, enfrentou reajuste de 76,80% na última fatura, cobrança de “recomposição dos reajustes
” e imposição de multa contratual denominada “
” de R$
suspensos
prêmio complementar
Documento eletrônico VDA54762685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:06
Código de Controle do Documento: 8487c38a-c5a7-460a-9308-003f5fa40a61

444.145,25. Sustenta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a nulidade do parágrafo
único do
da RN
da Agência Nacional de Saúde Suplementar e pleiteia tutela de
art. 17
195/2009
urgência, a declaração de nulidade de cláusulas, a inexigibilidade dos débitos e a restituição de
valores.
Na sentença, julgou-se parcialmente procedente a ação para declarar a
inexigibilidade da multa rescisória, tornar definitiva a tutela de urgência, condenar a ré à
restituição de R$ 106.317,80 com correção e juros de 1% ao mês desde a citação, e fixar a
recomposição dos reajustes suspensos pela ANS em R$ 35.461,92; reconheceu-se a preclusão da
perícia por falta de depósito dos honorários periciais pela ré e foram arbitrados honorários de
10% sobre o valor da condenação (e-STJ, fls. 616-629).
No acórdão, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento à
apelação da ré, afastando cerceamento de defesa em razão da preclusão da perícia, aplicando o
Código de Defesa do Consumidor, reconhecendo a nulidade da cláusula de aviso prévio de 60
dias fundada no parágrafo único do
da RN
mantendo a inexigibilidade do
art. 17
195/2009,
débito e a restituição das diferenças, bem como preservando as astreintes de R$ 5.000,00 por
descumprimento da liminar e majorando os honorários para 15% (e-STJ, fls. 741-752).
Do agravo em recurso especial
No caso, o agravo em recurso especial (e-STJ, fls. 893-918) não merece
conhecimento, pois deixou de impugnar, de forma específica, os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial (e-STJ, fls. 885-888), atraindo a incidência do óbice previsto na
Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça.
Com efeito, a decisão de inadmissão assentou, entre outros fundamentos, a
deficiência de fundamentação quanto à alegada violação ao
§§ 2o e 8o, do Código de
art. 85,
Processo Civil, porquanto o recurso especial limitou-se à mera citação do dispositivo legal, sem
demonstrar, de modo concreto, como se teria configurado a suposta ofensa, atraindo a incidência
da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
No agravo, entretanto, a agravante apenas reiterou genericamente a alegação de
afronta ao referido dispositivo, sem suprir a deficiência apontada, deixando de demonstrar, de
forma específica, em que consistiria a violação.
Igualmente, não foi especificamente impugnado o fundamento relativo à menção
genérica à
uma vez que o recurso especial não indicou quais dispositivos do
Lei no 8.078/1990,
Código de Defesa do Consumidor teriam sido violados. No agravo, a parte limitou-se a sustentar
a inaplicabilidade do CDC à hipótese, sob o argumento de se tratar de relação entre pessoas
jurídicas, sem, contudo, enfrentar o óbice consistente na ausência de indicação dos artigos
supostamente violados.
No tocante à alegada violação ao
do Código Civil, o juízo de
art. 757
inadmissibilidade registrou que a simples alusão ao dispositivo, desacompanhada de
fundamentação adequada, não é suficiente para viabilizar o conhecimento do recurso especial,
além de destacar que as razões recursais demandariam o reexame do conjunto fático-probatório,
circunstância que atrai a incidência da Súmula 7 do STJ. Sobre esse ponto, embora a agravante
tenha afirmado tratar-se de matéria exclusivamente de direito, limitou-se a reiterar as razões do
recurso especial, sem infirmar, de modo específico, o fundamento relativo à deficiência de
Documento eletrônico VDA54762685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:06
Código de Controle do Documento: 8487c38a-c5a7-460a-9308-003f5fa40a61

fundamentação nem demonstrar, de forma concreta, a desnecessidade de revolvimento
probatório.
Diante desse cenário, constata-se que o agravo em recurso especial não atacou, de
maneira efetiva e individualizada, todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade,
limitando-se, em grande parte, à reiteração das razões do recurso especial ou à apresentação de
argumentos genéricos, insuficientes para afastar os óbices apontados.
Tal deficiência técnica atrai a incidência da Súmula 182 do Superior Tribunal de
Justiça, impondo o não conhecimento do agravo, nos termos do
III, do Código de
art. 932,
Processo Civil.
Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso especial, com fundamento no
parágrafo único, I, do RISTJ.
art. 253,
Nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil de 2015, majoro os
art. 85,
honorários advocatícios devidos à parte recorrida de 15% (quinze por cento) para 16%
(dezesseis por cento).
É como voto.
Documento eletrônico VDA54762685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:06
Código de Controle do Documento: 8487c38a-c5a7-460a-9308-003f5fa40a61

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.632.039 / SP
Número Registro: 2024/0164886-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10017124320218260011
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADOS : LUIZ FELIPE CONDE - RJ087690
LUIZ FELIPE CONDE - SP310799
AGRAVADO
: ETILUX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
ADVOGADOS : RICARDO BARBIRATO - SP345149
ROGER LIMA DE ALBUQUERQUE - SP345155
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE - REAJUSTE
CONTRATUAL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA55077583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:13:51
Código de Controle do Documento: b535b111-145d-41b4-b47c-6a54a4a33c0f

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:13:51
Código de Controle do Documento: b535b111-145d-41b4-b47c-6a54a4a33c0f